Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721685-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; MCG - FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ANTONIA FRANCA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto sem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que possa apresentar resposta ao presente recurso, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator